Tribunal: TJPA
Processo: 0000183-06.2012.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13250 - Penhora Online / BACEN JUD
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000183-06.2012.8.14.0124

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: MARCOS ANTONIO SANTOS BARROS LEITE, ITAMAR GONCALVES CAIXETA, THANIA PAIVA DE SOUSA CAIXETA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL NO VENCIMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 1.056 DO CPC A PRAZO JÁ CONSUMADO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa . O apelante sustenta nulidade por ausência de prévia intimação acerca da prescrição intercorrente e, no mérito, defende a inexistência de inércia, bem como a aplicação da regra de transição do art. 1.056 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de prévia intimação do exequente para manifestação sobre a prescrição; (ii) estabelecer qual o prazo prescricional aplicável à execução fundada em cédula de crédito rural; (iii) determinar o termo inicial e a ocorrência da prescrição diante da ausência de citação válida no prazo legal; e (iv) verificar a incidência da regra de transição do art. 1.056 do CPC a prazo prescricional já consumado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a nulidade alegada, pois a prescrição foi suscitada pelos executados em exceção de pré-executividade, tendo o exequente sido regularmente intimado e apresentado manifestação, em observância ao entendimento firmado no IAC no REsp 1.604.412/SC.

Reconhece-se que a execução fundada em Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária submete-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Fixa-se como termo inicial da prescrição a data do vencimento antecipado da dívida, ocorrido em 20/05/2010, momento em que se tornou exigível a obrigação.

Verifica-se que, embora a ação tenha sido proposta em 15/03/2012, a citação válida somente ocorreu em 01/04/2022, muito após o escoamento do prazo trienal, não se operando a interrupção da prescrição na forma do art. 202, I, do Código Civil e do art. 240, § 1º, do CPC.

Conclui-se que a paralisação do feito por lapso amplamente superior ao prazo prescricional evidencia a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, seja pela ausência de citação válida em tempo hábil, seja sob a perspectiva da prescrição intercorrente.

Afasta-se a aplicação da regra de transição do art. 1.056 do CPC/2015, pois tal dispositivo não autoriza a reabertura ou reinício de prazo prescricional já consumado sob a égide do CPC/1973.

Reafirma-se que a prescrição constitui instituto de ordem pública destinado à estabilização das relações jurídicas, impedindo a perpetuação indefinida da pretensão executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A execução fundada em cédula de crédito rural submete-se ao prazo prescricional trienal previsto na legislação cambial.

O prazo prescricional inicia-se com o vencimento da obrigação, inclusive na hipótese de vencimento antecipado.

A ausência de citação válida dentro do prazo legal impede a interrupção da prescrição.

A regra de transição do art. 1.056 do CPC/2015 não reabre prazo prescricional já consumado sob a égide do CPC/1973.

Não há nulidade quando o exequente é previamente intimado para se manifestar sobre a prescrição arguida em exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 167/67, art. 60; Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), art. 70; Código Civil, art. 202, I; CPC/2015, arts. 240, § 1º, 487, II, 921 e 1.056.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC no REsp nº 1.604.412/SC; STJ, AgInt no AREsp nº 1.992.331/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por BANCO DO BRASIL SA, tendo como Apelado(a) MARCOS ANTONIO SANTOS BARROS LEITE
e outros.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0000183-06.2012.8.14.0124, acolheu exceção de pré-executividade arguida pelos executados e, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, extinguindo o feito com resolução de mérito, condenando o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Na origem, trata-se de execução fundada em instrumento contratual de abertura de crédito, ajuizada em 15/03/2012, com o objetivo de reaver valores supostamente inadimplidos pelos executados. O juízo a quo proferiu sentença no seguinte sentido:

“Diante do exposto,
acolho a Exceção de Pré-Executividade
apresentada por Thania Paiva de Sousa Caixeta e Itamar Gonçalves Caixeta e, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil,
reconheço a prescrição da pretensão executiva
e
declaro extinta a presente execução
.

Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”.
(grifos do original)

Sustenta o apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por afronta ao contraditório, ao argumento de que, conforme tese firmada no Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1.604.412/SC, seria imprescindível a prévia intimação do credor antes da decretação da prescrição intercorrente, o que não teria ocorrido no caso concreto.

No mérito, afirma que não houve inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente, asseverando que foram realizadas diversas diligências para localização dos executados e de bens penhoráveis, todas infrutíferas. Invoca o art. 921, III, do CPC, para sustentar que a execução deve permanecer suspensa enquanto não localizados o executado ou bens passíveis de constrição, não podendo fluir o prazo prescricional durante tal período. Defende que a prescrição intercorrente pressupõe desídia do exequente, inexistente na hipótese, pois teria promovido o regular andamento do feito sempre que instado.

Aduz, ainda, que, caso se reconheça a incidência da prescrição intercorrente, o termo inicial deve observar a regra de transição do art. 1.056 do CPC, que fixa como marco inicial a data de vigência do Código de Processo Civil de 2015 (18/03/2015), inclusive para execuções em curso. Sustenta, por fim, que o fundamento adotado na sentença não se enquadraria adequadamente nas hipóteses do art. 924 do CPC, reiterando a inexistência de prescrição e pleiteando a anulação da sentença, com o consequente prosseguimento da execução até a satisfação do crédito.

Ao final, requer o conhecimento e total provimento do recurso, para que seja anulada a sentença extintiva, determinando-se o regular prosseguimento da execução, além de pleitear que as futuras intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono indicado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo, motivo pelo qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a: (i) alegada nulidade da sentença por ausência de prévia intimação do exequente para manifestação acerca da prescrição intercorrente; (ii) definição do termo inicial da prescrição intercorrente à luz do art. 1.056 do CPC; (iii) inexistência de inércia do credor diante de supostas diligências para localização de bens; e (iv) consequente afastamento do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Preliminarmente,
sustenta o apelante nulidade da sentença sob o argumento de que não foi previamente intimado para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, invocando a tese firmada no IAC no REsp nº 1.604.412/SC.

A alegação não procede.

Conforme se verifica dos autos, a matéria prescricional foi suscitada pelos executados por meio de Exceção de Pré-Executividade (ID 30316467), oportunidade em que arguida expressamente a prescrição da pretensão executiva. O ora Apelante foi devidamente intimado para se manifestar acerca da referida exceção (ID 30316481), tendo efetivamente apresentado manifestação no ID 30316491, impugnando a tese prescricional.

Portanto, foi respeitado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC no REsp 1.604.412/SC, segundo o qual é necessária a prévia oitiva do credor antes do reconhecimento da prescrição intercorrente. No caso concreto, a oitiva ocorreu de forma expressa e regular.

Logo, não há qualquer nulidade a ser reconhecida. Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito
, inicialmente observa-se que a execução tem por fundamento Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/00069-9, emitida em 24/05/2006, com vencimento final pactuado para 20/05/2014, tendo sido declarado o vencimento antecipado em 20/05/2010, conforme relatado na própria inicial (ID Num. 30316412 - Pág. 4), nos termos previstos em cláusula constante da respectiva cédula (ID 30316419 - Pág. 4).

A Cédula de Crédito Rural Pignoratícia é regulada pelo Decreto-Lei nº 167/67, o qual dispõe em seu art. 60 que se aplica subsidiariamente a legislação cambial. A Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), em seu art. 70, estabelece:

Art. 70 - Todas as ações contra ao aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de execução fundada em cédula de crédito rural, a pretensão executiva sujeita-se ao prazo prescricional trienal. Vejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.
Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1992331 MG 2021/0312695-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023) (grifos nossos)

Sabe-se que o prazo prescricional inicia-se no vencimento do título (inadimplemento).
Assim, tendo o vencimento antecipado ocorrido em 20/05/2010, o prazo prescricional da execução encerrou-se em 20/05/2013. A ação foi proposta em 15/03/2012, dentro do prazo.
Contudo, o despacho que ordenou a citação foi proferido em 27/05/2013, e a citação válida dos executados somente ocorreu em 01/04/2022, ou seja, muito após o vencimento antecipado e muito além do prazo prescricional trienal.

Dessa forma, cabe destacar do texto do Código Civil:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

De maneira complementar, o Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Ademais, sustenta o apelante que promoveu diversas diligências para localização de bens e que não houve inércia capaz de configurar prescrição intercorrente. Entretanto,
a execução permaneceu sem efetiva citação válida por quase uma década, sendo a demora imputável à ausência de providências eficazes por parte do exequente.

A paralisação do feito por lapso extremamente superior ao prazo trienal evidencia a ocorrência da prescrição, seja sob a perspectiva da ausência de citação tempestiva apta a interromper o prazo, seja sob o enfoque da prescrição intercorrente.

Ainda, a alegação de que o art. 1.056 do CPC fixaria como termo inicial a data de vigência do novo Código não socorre o apelante. Todavia, a regra de transição não autoriza a reabertura ou reinício de prazo prescricional já consumado sob a égide do CPC/1973. Nesse sentido, colaciono:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ NO IAC 1.604.412/SC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco do Estado do Pará S/A contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível oposta contra sentença de extinção do processo executivo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC . A execução fora ajuizada em 1996 para cobrança de saldo remanescente de R$ 223.205,36, oriundo de contrato de confissão de novação de dívida. O juízo de origem reconheceu a paralisação injustificada do feito por mais de dez anos (1996 a 2006) e extinguiu o processo. O agravante sustenta que não houve inércia de sua parte, mas sim morosidade do Poder Judiciário, e requer o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida pela decisão agravada; e (ii) verificar se a paralisação processual pode ser atribuída exclusivamente à morosidade judicial, afastando a responsabilidade do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente se configura quando o credor permanece inerte por prazo superior ao prazo prescricional da pretensão executiva, a contar do fim do prazo de suspensão do processo ou, na ausência de suspensão formal, após um ano de paralisação, nos termos do art . 206, § 5º, I, do Código Civil e conforme interpretação do STJ no REsp 1.604.412/SC.

No presente caso, houve paralisação do feito por aproximadamente nove anos (1996 a 2006), sem qualquer manifestação do exequente capaz de impulsionar o processo, sendo a primeira providência apenas a juntada de planilha de débito.

A alegação de morosidade do Judiciário não afasta a caracterização da prescrição, pois o exequente não demonstrou diligência concreta e reiterada para superação dos entraves, sendo sua conduta marcada por passividade durante período superior ao prazo legal.

A intimação prévia do exequente para manifestação sobre o decurso do prazo prescricional foi devidamente realizada, conforme exige o art. 921, § 5º, do CPC, garantindo-se o contraditório antes do reconhecimento da prescrição intercorrente.

O art. 1.056 do CPC/2015, que fixa regra de transição sobre a contagem de prazos, não tem o condão de reabrir prazos prescricionais consumados sob a égide do CPC/1973, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

As manifestações do exequente, ainda que existentes, foram incapazes de produzir movimentação útil e efetiva do feito, não impedindo o decurso do prazo prescricional.

Ausente má-fé ou intuito protelatório na interposição do recurso, não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por período superior ao prazo prescricional da pretensão executiva, contado a partir de um ano de paralisação injustificada do processo.

A alegação de morosidade do Poder Judiciário não afasta a caracterização da prescrição intercorrente quando não demonstrada atuação diligente do credor para impulsionar o feito.

A contagem da prescrição intercorrente não se reinicia com a vigência do CPC/2015, quando já consumada sob o regime do CPC/1973.

A prévia intimação do exequente é condição necessária à decretação da prescrição intercorrente, exceto quando demonstrada inércia prolongada e manifesta.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 2º, 921, § 5º, 924, V, e 1.021, § 4º . Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 150; STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, DJe 22.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 2018581/PR, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, DJe 07.10.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00112759119968140301 26416866, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 15/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos)

No caso em exame, o prazo prescricional trienal escoou-se em 20/05/2013, antes mesmo da vigência do CPC/2015. Não há como aplicar regra de transição para ressuscitar pretensão já fulminada.

A prescrição, como instituto de ordem pública, visa assegurar estabilidade das relações jurídicas e impedir que o devedor permaneça indefinidamente sujeito à pretensão executiva.

Logo, não há nulidade processual. Houve regular contraditório quanto à prescrição.

DISPOSITIVO:

Isso posto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 10/03/2026